Tribunal: TJPA
Processo: 0003525-67.2016.8.14.0097
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-01-07

Inteiro teor:
PROCESSO N.º: 0003525-67.2016.8.14.0097
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE BENEVIDES (Vara Criminal)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: JOSÉ LEAL CAMPELO
ADVOGADO: LISIANE DE SÁ ROCHA - Def. Pública
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
REVISOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA.
APELAÇÃO PENAL. LATROCINIO. CONDENAÇÃO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDENCIA. RÉU RECONHECIDO PELA ESPOSA DA VÍTIMA. PROVA SEGURA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Inviável o pedido de absolvição arrimado na insuficiência de provas para a condenação, considerando que o arcabouço probatório produzido em juízo, dentre este o reconhecimento realizado pela testemunha presencial, esposa da vítima confirmando a efetiva participação do apelante no delito narrado na denúncia. Tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição do apelante nos termos pretendidos pela defesa.
2.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgado na 11ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por VIDEOCONFERÊNCIA no dia quinze do mês de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação penal interposto por
JOSÉ LEAL CAMPELO
em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Benevides, que o condenou à pena de 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, com o pagamento de 131 (cento e trinta e um) dias-multa, pelo cometimento do crime previsto no art. 157, § 3º, segunda parte do CP - latrocínio.

Consta da exordial acusatória que no dia 09/04/2016, por volta das 14h45m, na Avenida Joaquim Pereira de Oueiroz, Rua Bom Jesus, n°165, Bairro Maguary, Benevides-PA, a vítima, que era agente prisional da SUSIPE, lotado no CRPP III (segurança máxima), foi surpreendido na frente da sua casa por quatro homens, dentre eles o apelante e, após perguntarem pela arma de fogo do agente, o executaram com disparos de arma de fogo que lhe atingiram inclusive a região da cabeça.

A companheira da vítima, senhora Gleicy da Silva Marques estava na sala da residência e pôde visualizar a abordagem, viu que os meliantes pediram a arma de seu marido e este disse que não tinha arma e que podia levar tudo da casa, que então depois viu efetuarem tiros no peito e no rosto da vítima e saírem correndo, a testemunha presencial descreveu as características físicas e faciais dos meliantes, posteriormente, reconheceu por fotografia o apelante como um dos elementos que mataram seu esposo.

Segundo a denúncia o apelante confessou que fora convidado para participar do roubo contra a vítima.

Após regular instrução, comprovadas a materialidade e autoria delitiva, o juízo
a quo
julgou procedente a acusação, condenando o apelante nas sanções ao norte referidas. Inconformada, a defesa interpôs o apelo em análise.

Em
razões recursais
(fls. 71/74), a defesa busca a absolvição do acusado sob a alegação de insuficiência de provas, porquanto a única prova que serviu de alicerce a condenação foi o depoimento da esposa da vítima, a de modo que, afirma não haver provas seguras da autoria do delito.

Em
contrarrazões
(fls. 75/84), o Ministério Público Estadual requereu o improvimento do apelo manejado.

Feita a remessa do recurso a este Egrégio Tribunal e, após serem a mim redistribuídos determinei que os autos fossem remetidos ao exame e parecer do
custos legis
(fls. 87).

Em manifestação, a douta Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo se pronunciou pelo improvimento do recurso.

É o relatório, que encaminhei à revisão em 12/06/2020.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Quanto à tese defendida pela defesa, isto é reforma da sentença, tendo em vista a deficiência do conjunto probatório produzido, essa pretensão não merece ser acolhida.

Com efeito, embora tenha negado a autoria do crime em juízo, restou plenamente comprovado nos autos a efetiva responsabilidade penal do apelante pelo acervo probatório constante dos autos.

Essa constatação é aferida pelas provas orais colhidas em juízo, dentre estas merece relevo os esclarecimentos feitos pela esposa da vítima
Greicy da Silva Marques
, que além de reconhecer o apelante como um dos autores do delito detalhou o desenrolar da infeliz ação criminosa que ceifou de seu marido, conforme se colhe do trecho a seguir reproduzido:
Que foram fazer compras juntos, voltaram, almoçaram tranquilamente, descansaram e após isso, ele inventou de lavar o carro. Saiu e entrou umas nove vezes e na última saída dele, ele falou que estava tudo fechado no centro e disse que ia lavar o carro lá mesmo. Que ficou deitada na sala, bem perto da garagem. Que estava tudo tranquilo e questão de segundos, escutou vozes. Que olhou para frente e viu a vítima com os meliantes, que eram franzinos, mas estavam armados. Que levantou muito assustada e fechou a janela. Que quando foi pra fechar a porta, já vieram três. Que eles vieram em seu sentido em direção a porta e falaram bem pouco: ¿a arma, é um assalto, cadê a arma dele¿. Que gritaram, gritaram e depois foram os tiros. Que quem perguntou pela arma foi o ¿CARA DE CACHORRO¿. Que antes da morte não conhecia nenhum dos acusados. Que teve conhecimento de que ¿CARA DE CACHORRO¿ participou do latrocínio após amigos da vítima terem mostrado fotos deste, momento em que o reconheceu. Que sem dúvidas foi JOSÉ LEAL CAMPELO que pediu a arma e efetuou disparos. Que seu marido não usava arma. Que o que mais pediram foi a arma. Que fez retrato falado dos demais envolvidos. Que seu marido era muito grande e os três o seguravam. Que depois do retrato falado não a chamaram para nenhum reconhecimento. Que depois do acontecido, chegaram história e algumas com fundo de verdade. Que uma vez ele teve atrito com um vizinho que chegou inclusive a ser preso. Que uma vez a mãe desse vizinho chegou com uma carta para mostrar para seu filho preso. Que ela desconversou, mas que o vizinho olhava torto para a vítima no presídio e que o ¿CARA DE CACHORRO¿ frequentava a casa do mesmo. Que meses antes do assassinato, ele teve um atrito com esse vizinho no mercadinho. Que passaram uns meses e veio esse acontecimento. Que os amigos, posteriormente, perguntaram desse vizinho que ele havia brigado. Que estava tão abalada que não lembrou de nada. Que depois informaram que BETINHO foi o mandante do crime. Que o tio do acusado afirmou que ele confessou. Que só sabe que ele falou que tinha confessado. Que fontes seguras a informaram que o nome do mandante é BETINHO e ele vive livremente. Que acredita que foi um homicídio por encomenda. Que foi tudo muito rápido. Que viu os três trazendo o seu marido para próximo da porta. Que ¿CARA DE CACHORRO¿ foi quem efetuou disparos. Que o primeiro que atirou foi ele sim. Que não se lembra dos demais detalhes, pois ficou muito assustada. Que se recorda muito bem da posição deles. Que seu marido ficou de frente para rua, que o menor segurou o braço e ¿CARA DE CACHORRO¿ estava de frente pra ele. Que seu marido gritou muito falando que não tinha arma, mas que podiam levar o que quisessem. Que no carro estava celular, carteira, que na casa tinha notebook, tv, mas eles estavam fixos na arma (...).¿

In casu
, não obstante tratar-se de vítima fatal, todavia a sua esposa que estava no local dos fatos, relatou com riqueza de detalhes como se deu a ação criminosa, em sendo assim, referido testemunho, se mostra relevante para a comprovação dos fatos tal como descrito na peça acusatória, não havendo, portanto que se falar em insuficiência de provas para a condenação.

Nesse sentido trago a colação decisão emanada desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal,
in verbis
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §3º, II, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CABIMENTO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. 1 - Não há que se falar em ausência de provas para lastrear o édito condenatório quando os depoimentos presentes nos autos são ricos em informações a respeito dos fatos, narrando em detalhes as condutas dos dois agentes. 2 - A sanção pecuniária deve ser proporcional à pena privativa de liberdade. Assim, o redimensionamento da pena de multa que não foi fixada de acordo com parâmetros mais elevados que aqueles utilizados para o cálculo da reprimenda constritiva é medida que se impõe. 3 É inviável o pedido de concessão da liberdade provisória ante a inadequação da via eleita uma vez que existe remédio próprio habeas corpus. 4 - Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. (ApCrim nº 2019.05229866-65, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, j. 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Por estes motivos, descabe falar-se em insuficiência de provas ou em negativa de autoria, pois o conjunto probatório mostrou-se hígido e robusto para caracteriza a autoria e a materialidade do delito, não havendo qualquer dúvida quanto a ser o apelante um dos autores do crime narrado na denúncia, não merecendo, assim, qualquer reforma a sentença recorrida.

Diante do exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial, conheço do recurso e lhe
nego provimento
, mantendo, em todos os seus termos a sentença penal condenatória.

É o meu voto.
Belém, 15 de dezembro de 2020.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator